Tribunal: CARF
Processo: 19679.000624/2003-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.000624/2003-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.908 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
PROCTER & GAMBLE DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1995, 2012
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. TESE DOS CINCO MAIS
CINCO
(5+5).
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 118/2005. DATA DA
TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62a do
Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no
RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no
caso em tela, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de
cinco anos, conforme o artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos
5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou
a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado. A
súmula CARF no 91.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA,
HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
OU
PENDENTE
DE
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
TOTAL
PARA
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. SÚMULA 177 DO CARF
Nos termos da Súmula CARF no 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas, homologadas parcialmente ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.000624/2003-33
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para (i) afastar a preliminar de decadência, (ii) determinar o retorno dos
autos à Unidade origem para que analise liquidez e certeza do direito creditório do ano-
calendário de 1995 e (iii) reconhecer o direito creditório do ano-calendário de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevemos abaixo o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (“DRJ/BEL”), que em um
primeiro momento acabou não analisando o mérito da discussão em razão de uma suposta
intempestiva, a qual, posteriormente, fora reformada pelo CARF (fls. 179/180 do e-processo):
Relatório
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos decorrentes de saldo
negativo de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 1995 e 2002, combinado com declaração
de compensação de débitos de IRPJ e CSLL.
A DRF de Manaus, por meio do despacho decisório de fls. 117 a 123, indeferiu a
solicitação do sujeito passivo pela inexistência de direito creditório, visto que está
prescrito o direito de solicitar restituição da CSLL do ano-calendário 1995 e que o saldo
negativo do IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002 surgiu com a compensação em DCTF
dos valores devidos no ano-calendário 2002 com o saldo negativo de IRPJ e CSLL dos
anos-calendário de 1995 e 1996, além da utilização de créditos existentes no processo
13811.000940/2005-19, os quais foram indeferidos, sendo que o processo encontra-se
pendente de julgamento junto a DRJ/São Paulo I, conforme tabela de fls. 119 e
informação de fl. 120. Como não ocorreu nenhum pagamento com DARF no ano-
calendário 2002 e a forma de quitação foi a utilização de créditos prescritos de saldo
negativo de IRPJ e CSLL dos anos-calendários 1995 e 1996, além de créditos pendentes
de julgamento junto a DRJ/São Paulo I, como dito acima, foi considerado inexistente o
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL do ano calendário 2002.
Cientificado do despacho e inconformado com o indeferimento de seu pedido, o
interessado apresentou manifestação de inconformidade às fls. 125 a 139, requerendo a
esta DRJ a reforma da decisão proferida pela DRF, para que seja reconhecida a
legitimidade dos créditos de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-calendário de 1995 e
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

2002 e, assim, homologar a compensação tal como pleiteada, alegando, em resumo, o
seguinte:
* Que o prazo prescricional para pedido de restituição de tributos sujeitos a lançamento
por homologação seria de dez anos a partir da ocorrência do fato gerador. Transcreve
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Conselho de Contribuintes;
* Que o processo 13811.000940/2005-19 está pendente de julgamento perante a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal e, portanto, com a exigibilidade dos
créditos correspondentes suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN.
Solicita, por fim, que o julgamento do presente processo só seja realizado após a decisão
definitiva no processo administrativo 13811.000940/2005-19, já que este último
processo consiste em matéria prejudicial ao presente caso, nos termos do art. 256 do
Código Civil.
Em sessão de 14/11/2007 a DRJ/BEL não conheceu da manifestação de
inconformidade do contribuinte, por considerá-la intempestiva (fls. 178/181 do e-processo), o
que, todavia, após apresentação de recurso voluntário, foi reformado pelo CARF no
1102001.117, proferido em sessão de 08/05/2014, o qual concluiu por “AFASTAR A
INTEMPESTIVIDADE da peça impugnativa e determinar o retomo do processo à Turma de
Julgamento da DRJ Belém – PA , para apreciar o mérito do processo em epígrafe” (fls. 305/310
do e-processo).
Ao analisar novamente o caso, A DRJ/BEL conheceu parcialmente da
manifestação de inconformidade e a julgou improcedente. É interessante observar que foi
elaborado um novo relatório do caso, que segue abaixo transcrito (fls. 317/320 do e-processo):
Relatório
Versa o presente processo sobre declaração de compensação – DCOMP (fls.2/3) onde o
contribuinte indica créditos de saldo negativo IRPJ no valor de R$ 674.371,11(ano-
calendário 2002) e de saldo negativo CSLL nos valores de R$ 35.324,78 e R$
206.743,23 (anos-calendário 1995 e 2002, respectivamente) para compensar débitos
próprios.
Referida declaração de compensação foi retificada via DCOMP de fl.16. Por intermédio
do Parecer SEORT/DRF/MNS e respectivo Despacho Decisório de 30/04/2007
(fls.113/119), o direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não
homologadas. A unidade de origem fundamentou o não reconhecimento dos direitos
creditórios nos seguintes termos:
1) Em relação ao saldo negativo CSLL ano-calendário 1995: decadência do direito de
pleitear a restituição;
2) Em relação aos saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002: falta de
liquidez e certeza dos créditos.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Tendo tomado ciência do Parecer/Despacho Decisório em 14/05/2007 (fl.120), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 13/06/2007 (fls.121/132)
via procurador (fls.134/169), alegando em síntese que:
• A recorrente apurou saldo negativo IRPJ e CSLL referente aos anos-calendário 1995 e
2002, no valor total de R$ 916.439,12;
• A despeito da declaração de compensação apresentar todos os requisitos necessários
ao imediato reconhecimento dos créditos de IRPJ e CSLL e à consequente homologação
da compensação, a recorrente foi surpreendida com o recebimento do Despacho
Decisório indeferindo o pedido de restituição e a consequente não-homologação das
compensações;
• Em relação ao crédito oriundo de saldo negativo CSLL ano calendário 1995, o
Despacho Decisório alega ter ocorrido a decadência do direito de pleitear a restituição;
• O prazo para o contribuinte pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados a partir
da extinção do crédito tributário, o que, para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (como é o caso do IRPJ e da CSLL), só ocorre com o decurso de 5 (cinco)
anos do fato gerador;
• É cediço que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por homologação;
(transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, bem como o art.150, §4o do CTN)
• A interpretação do art.168, I do CTN, em consonância com o art.150 do mesmo
diploma legal, leva à necessária conclusão que: nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o crédito tributário é extinto com a homologação que ocorre com o
decurso do prazo de cinco anos a partir do fato gerador; o prazo para se pleitear a
restituição é de cinco anos contados da extinção do crédito tributário; portanto, o prazo
para se pleitear a restituição de tributos recolhidos indevidamente é de dez anos
contados a partir do fato gerador, cinco anos para homologação e mais cinco anos para a
restituição;
• Verifica-se que a interpretação do próprio CTN leva à inevitável conclusão de que
somente após o decurso de dez anos contados do fato gerador, o contribuinte perde o
direito de pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos;
• São uníssonas a jurisprudência administrativa e judicial e a doutrina pátria; (transcreve
opinião da doutrina e jurisprudência do STJ a respeito)
• A jurisprudência administrativa já decidiu por diversas vezes que o prazo para
restituição de tributos pagos indevidamente é de dez anos; (transcreve jurisprudência
administrativa a respeito)
• Não se deve sequer cogitar a aplicabilidade ao presente caso da Lei Complementar no
118/2005; (transcreve o art.3o da referida norma)
• Sob a pretensão de simplesmente interpretar o art.168, I do CTN, a Lei Complementar
no 118/2005 exorbitou tal função, modificando integralmente as premissas que
embasavam o entendimento consolidado pelas cortes do País, em especial o STJ, acerca
do prazo de dez anos para restituição de tributos; (transcreve jurisprudência do STJ após
a Lei Complementar no 118/2005)
• A Lei Complementar no 118/2005 deve ser aplicada apenas sobre situações que
venham ocorrer a partir de sua vigência;
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

• Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação.
Através do Acórdão DRJ/BEL no 9.770 de 14/11/2007 (fls.178/181), a manifestação de
inconformidade foi considerada não conhecida pois a mesma teria sido apresentada após
o prazo de 30 (trinta) dias a partir da ciência do Despacho Decisório.
Por meio da petição de fls.183/185, o contribuinte requer a anulação da decisão de 1a
instância por ter ocorrido equívoco da autoridade julgadora.
Via Despacho no 63 da 1a Turma DRJ/BEL (fls.240/242), foi mantida a decisão
proferida pelo Acórdão no 9.770 de 14/11/2007 no sentido de que a manifestação de
inconformidade foi apresentada intempestivamente.
Tendo tomado ciência do Despacho no 63 em 03/01/2013 (fl.245), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 01/02/2013, alegando:
1) A 1a Turma da DRJ/BEL não conheceu da defesa administrativa sob o fundamento de
que esta seria intempestiva;
2) Inconformada com a decisão, a recorrente apresentou petição em 16/01/2008
comprovando por meio de juntada de cópia do aviso de recebimento que a postagem da
manifestação de inconformidade ocorreu em 13/06/2007 e que esta deveria ser
considerada a data de protocolo em observância à determinação contida no Ato
Declaratório no 19/97;
3) A DRJ/BEL, em resposta, manteve a decisão anteriormente proferida;
4) A recorrente demonstrou que a manifestação de inconformidade foi enviada de São
Paulo para Manaus por via postal e que de acordo com o aviso de recebimento, a
postagem ocorreu no dia 13/06/2007;
5) O Ato Declaratório Normativo no 19/97 explicita de forma cristalina que a data da
postagem será considerada a data do protocolo; (transcreve a norma citada)
6) O procedimento de anexação do envelope é de responsabilidade do destinatário do
envelope (DRF/Manaus);
7) Requer seja dado provimento ao recurso com a decretação da nulidade da decisão
recorrida e seja considerada conhecida a manifestação de inconformidade.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF proferiu o Acórdão no 1102-
001.117 (fls.305/310), manifestou-se no sentido de afastar a intempestividade da
manifestação de inconformidade e determinou o retorno do processo à DRJ/BEL para
apreciar o mérito do processo em epígrafe.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
comprovantes de recolhimento (fls.170/174 e 176), Informação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (fls.231/233), despacho do CARF
(fls.237/238) e despacho de encaminhamento (fl.315).
Veja-se abaixo os fundamentos do voto do relator (fls. 320/324 do e-processo):
Mérito
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Uma vez afastada a preliminar de intempestividade, cabe analisar as razões da unidade
de origem para o não reconhecimento do direito creditório e as alegações do
contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
A unidade de origem, via Parecer SEORT/DRF/MNS e respectivo Despacho Decisório
de 30/04/2007 (fls.113/119), não reconheceu o direito creditório pelos seguintes
motivos:
• Em relação ao saldo negativo CSLL ano-calendário 1995: decadência do direito de
pleitear a restituição;
• Em relação aos saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002: falta de
liquidez e certeza dos créditos.
No tocante ao saldo negativo CSLL ano-calendário 1995, o contribuinte afirma não ter
ocorrido a decadência eis que o prazo para o contribuinte pleitear a restituição é de
cinco anos contados a partir da extinção do crédito tributário (o qual se dá em cinco
anos a partir do fato gerador). Assim, o prazo passa a ser de 10 (dez) anos a partir do
fato gerador, na inteligência do art.168, I do CTN, em consonância com o art.150 do
mesmo diploma legal.
Do Prazo para o Contribuinte Pleitear a Restituição de Saldo Negativo CSLL –
Ano- Calendário 1995
O art. 165, I, da Lei 5.172/66, in verbis:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do se pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
...omissis.”
Por outro lado, o artigo 168, inciso I, do CTN, é expresso ao limitar a 5 (cinco) anos,
contados da extinção do crédito tributário, o prazo para os contribuintes pleitearem a
restituição de indébitos, sendo certo que a compensação é modalidade de extinção do
crédito que pressupõe o direito à restituição, aplicando-se-lhe as regras desta.
O Ato Declaratório Normativo SRF no 96/99 apenas ratifica o que já diz o CTN:
“I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese
de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
II - o prazo referido no item anterior aplica-se também à restituição do imposto de renda
na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos como verbas indenizatórias a título de
incentivo à adesão a Programas de Desligamento Voluntário - PDV.”
A Lei Complementar n.o 118, de 09.02.2005, estipula o que se segue, ipsis litteris,
acerca da extinção do crédito tributário:
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

“Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.” (grifo não original).
Discussões à parte quanto à extinção do crédito tributário, vale ressaltar que no caso do
saldo negativo IRPJ apuração anual, o fato gerador do tributo somente se aperfeiçoa na
data de encerramento do período de apuração, qual seja, 31 de dezembro, razão pela
qual entende-se que o prazo de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição começa a fluir
na data citada do respectivo ano-calendário. Note-se que nessa data fica caracterizado o
saldo negativo em questão, ou seja, que as antecipações efetuadas ultrapassaram o
tributo devido ao término do período de apuração.
Maria Helena Diniz assim fala sobre a prescrição:
“O instituto da prescrição foi criado como medida de ordem pública para proporcionar
segurança às relações jurídicas, que seriam comprometidas diante da instabilidade
oriunda do fato de se possibilitar o exercício da ação por prazo indeterminado.
Constitui-se como uma pena para o negligente, que deixa de exercer seu direito de ação,
dentro de certo prazo, ante uma pretensão resistida.”
Ora, a decadência ocorre quando o contribuinte, já tendo apurado na declaração
correspondente (DIPJ) o saldo negativo na data de encerramento do período de
apuração, deixa de pleitear a sua restituição ou de utilizá-lo em compensação dentro do
prazo de cinco anos estabelecido pelo art.168, I do CTN.
No caso em tela, o crédito utilizado via PER/DCOMP de fls.2/3 foi aproveitado em
12/08/2003, inexistindo comprovação de seu pleito em processo administrativo
anteriormente a essa data. Sendo o crédito referente ao ano-calendário 1995 (saldo
negativo CSLL), com apuração em 31/12/1995, o período de cinco anos para utilização
do mesmo se iniciou em 01/01/1996 e se encerrou em 31/12/2000.
Destarte, voto no sentido de ratificar a decisão da unidade de origem e declarar a
ocorrência da decadência com relação ao saldo negativo CSLL ano-calendário 1995.
Dos Créditos de Saldo Negativo IRPJ e CSLL – Ano-Calendário 2002
Análise mais detalhada sobre a manifestação de inconformidade apresentada
(fls.121/132) revela que o contribuinte contestou apenas a decisão da unidade de origem
no tocante à ocorrência da decadência do pleito de saldo negativo CSLL ano-calendário
1995. Transcrevo a seguir trechos da defesa:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Após as considerações acima, apresentadas de forma resumida, o contribuinte discorre,
até o final de sua manifestação, exclusivamente acerca da não ocorrência da decadência
do direito de pleitear a restituição relativamente ao saldo negativo CSLL ano calendário
1995. É jurisprudência pacífica administrativamente falando que não se admite, no
processo administrativo fiscal, a negação geral, devendo o contribuinte apresentar sua
defesa juntando aos autos a prova de que dispõe, ou seja, as razões de fato e de direito
que possuir.
Assim, diante da ausência de questionamento direto e objetivo acerca dos motivos para
o não reconhecimento dos saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002 (falta
de liquidez e certeza dos créditos), entendo que a manifestação de inconformidade deve
ser considerada não conhecida em relação ao não reconhecimento dos direitos
creditórios de saldo negativo IRPJ e CSLL ano-calendário 2002. Corrobora esse
entendimento o fato de que a unidade de origem, ao analisar a existência dos referidos
créditos, afirma que:
1) Não houve recolhimentos de estimativas IRPJ e CSLL no ano calendário 2002;
2) Em relação ao IRPJ, as estimativas dos meses de janeiro, março/abril e
outubro/novembro/2002 foram compensadas com saldos negativos IRPJ dos anos-
calendário 1995 e 1996, além de compensação via processo administrativo
13811.000940/2005-19;
3) No tocante à CSLL, as estimativas dos meses de abril e outubro/novembro/2002
foram compensadas com saldo negativo CSLL ano-calendário 1995, bem como via
processo administrativo 13811.000940/2005-19;
4) Os saldos negativos IRPJ dos anos-calendário 1995 e 1996 estariam decaídos;
5) O processo 13811.000940/2005-19 resultou em glosa dos saldos negativos dos anos-
calendário 1997 e 1998 e houve lançamento via auto de infração com posterior cobrança
de
imposto
nos
processos
administrativos
19515.001150/2002-39
e
19515.003815/2003-20. Assim, não existe saldo negativo nos anos de 1997 e 1998;
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

6) O saldo negativo CSLL ano-calendário 1995 estaria decaído;
7) Não há comprovação da existência do crédito do contribuinte contra a Fazenda
Pública.
Como se vê, não houve contestação do contribuinte quanto aos não reconhecimento do
direito creditório de saldo negativo IRPJ nos anos-calendário 1995, 1996, 1997 e 1998,
bem como quanto às compensações não homologadas. Também não houve defesa em
relação ao processo administrativo 13811.000940/2005-19.
Jurisprudência Administrativa
São improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo sujeito passivo, porque
essas decisões, mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a
questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Nesse sentido, determina o inciso II do art. 100 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
..............
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;”
Veja-se também os dizeres do Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
“Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.”
O mesmo ocorre com relação às decisões judiciais citadas, as quais somente produzem
efeitos entre as partes envolvidas.
E com isso, concluiu a DRJ/BEL por ̃1) Não reconhecer o direito creditório
referente a saldo negativo CSLL ano-calendário 1995 por ter ocorrido a decadência do direito
de pleitear a restituição/compensação; 2) Declarar não conhecida a manifestação de
inconformidade em relação aos direitos creditórios de saldo negativo IRPJ e CSLL dos anos-
calendário 2002 pela inexistência de contestação expressa”
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual para além de
reiterar todos os argumentos de defesa já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade, suscita a nulidade do acórdão recorrido em face do não conhecimento de sua
defesa quanto aos créditos referentes ao ano calendário de 2002.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

O contribuinte explica que teria apresentado argumentos específicos a respeito do
tema, mas que as folhas de sua defesa que tratavam da questão foram excluídas do processo.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/01/2015 (fls. 330 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/02/2015 (fls. 334 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido e aplicação do artigo 59, §3o do Decreto no
70.235/1972.
Nesse ponto, vejamos mais uma vez o que consta do acórdão recorrido (fls.
322/323 do e-processo):
Dos Créditos de Saldo Negativo IRPJ e CSLL – Ano-Calendário 2002
Análise mais detalhada sobre a manifestação de inconformidade apresentada
(fls.121/132) revela que o contribuinte contestou apenas a decisão da unidade de origem
no tocante à ocorrência da decadência do pleito de saldo negativo CSLL ano-calendário
1995. Transcrevo a seguir trechos da defesa:
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Após as considerações acima, apresentadas de forma resumida, o contribuinte discorre,
até o final de sua manifestação, exclusivamente acerca da não ocorrência da decadência
do direito de pleitear a restituição relativamente ao saldo negativo CSLL ano calendário
1995. É jurisprudência pacífica administrativamente falando que não se admite, no
processo administrativo fiscal, a negação geral, devendo o contribuinte apresentar sua
defesa juntando aos autos a prova de que dispõe, ou seja, as razões de fato e de direito
que possuir.
Assim, diante da ausência de questionamento direto e objetivo acerca dos motivos para
o não reconhecimento dos saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002 (falta
de liquidez e certeza dos créditos), entendo que a manifestação de inconformidade deve
ser considerada não conhecida em relação ao não reconhecimento dos direitos
creditórios de saldo negativo IRPJ e CSLL ano-calendário 2002. Corrobora esse
entendimento o fato de que a unidade de origem, ao analisar a existência dos referidos
créditos, afirma que:
1) Não houve recolhimentos de estimativas IRPJ e CSLL no ano calendário 2002;
2) Em relação ao IRPJ, as estimativas dos meses de janeiro, março/abril e
outubro/novembro/2002 foram compensadas com saldos negativos IRPJ dos anos-
calendário 1995 e 1996, além de compensação via processo administrativo
13811.000940/2005-19;
3) No tocante à CSLL, as estimativas dos meses de abril e outubro/novembro/2002
foram compensadas com saldo negativo CSLL ano-calendário 1995, bem como via
processo administrativo 13811.000940/2005-19;
4) Os saldos negativos IRPJ dos anos-calendário 1995 e 1996 estariam decaídos;
5) O processo 13811.000940/2005-19 resultou em glosa dos saldos negativos dos anos-
calendário 1997 e 1998 e houve lançamento via auto de infração com posterior cobrança
de
imposto
nos
processos
administrativos
19515.001150/2002-39
e
19515.003815/2003-20. Assim, não existe saldo negativo nos anos de 1997 e 1998;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

6) O saldo negativo CSLL ano-calendário 1995 estaria decaído;
7) Não há comprovação da existência do crédito do contribuinte contra a Fazenda
Pública.
Como se vê, não houve contestação do contribuinte quanto aos não reconhecimento do
direito creditório de saldo negativo IRPJ nos anos-calendário 1995, 1996, 1997 e 1998,
bem como quanto às compensações não homologadas. Também não houve defesa em
relação ao processo administrativo 13811.000940/2005-19.
O contribuinte assevera, todavia, que tal constatação é equivocada. E segundo
alega, algumas folhas de sua defesa teriam sido excluídas do processo administrativo, veja-se
(fls. 338/339 do e-processo):

Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Nesse ponto, nos parece que o contribuinte tem razão em seus argumentos.
Conforme visto pelo breve relato do caso, a DRJ/BEL, ainda no primeiro acórdão
de julgamento, posteriormente reformado, foi expressa ao consignar no relatório do caso que o
contribuinte “apresentou manifestação de inconformidade às fls. 125 a 139, requerendo a esta
DRJ a reforma da decisão proferida pela DRF, para que seja reconhecida a legitimidade dos
créditos de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-calendário de 1995 e 2002”, veja-se (fls. 180 do
e-processo):
Cientificado do despacho e inconformado com o indeferimento de seu pedido, o
interessado apresentou manifestação de inconformidade às fls. 125 a 139, requerendo a
esta DRJ a reforma da decisão proferida pela DRF, para que seja reconhecida a
legitimidade dos créditos de IRPJ e de CSLL relativos aos anos-calendário de 1995 e
2002 e, assim, homologar a compensação tal como pleiteada, alegando, em resumo, o
seguinte:
* Que o prazo prescricional para pedido de restituição de tributos sujeitos a lançamento
por homologação seria de dez anos a partir da ocorrência do fato gerador. Transcreve
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Conselho de Contribuintes;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

* Que o processo 13811.000940/2005-19 está pendente de julgamento perante a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal e, portanto, com a exigibilidade dos
créditos correspondentes suspensa, nos termos do art. 151, III do CTN.
Solicita, por fim, que o julgamento do presente processo só seja realizado após a decisão
definitiva no processo administrativo 13811.000940/2005-19, já que este último
processo consiste em matéria prejudicial ao presente caso, nos termos do art. 256 do
Código Civil.
Observe que a defesa do contribuinte realmente tinha 15 folhas, conforme
advertido pelo mesmo. Além disso, a própria DRJ/BEL informa que o contribuinte pleiteou a
legitimidade dos créditos relativos ao ano calendário de 2002 e há menção expressa ao processo
no 13811.000940/2005-19.
Com efeito, o que nos parece ter ocorrido foi um problema de digitalização do
processo, o qual até o primeiro acórdão da DRJ/BEL era físico e já no segundo acórdão passou a
ser digital.
Perceba que a numeração dos autos físicos revela um erro cometido em algum
momento pela própria Receita Federal (fls. 131/132 do e-processo):

Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Observe que a numeração eletrônica está correta, indo da folha 131 para a folha
132, ao passo que a numeração do processo físico revela um salto da folha 135 para a 139, ou
seja, havia três folhas na defesa dos autos físicos que não foram digitalizadas quando da sua
conversão para o meio digital.
Anexo ao seu recurso voluntário o contribuinte apresenta novamente a sua
manifestação de inconformidade (fls. do e-processo). E embora a manifestação anexa ao recurso
voluntário esteja com todas as páginas, é preciso ressaltar que ela não é a mesma que foi
anteriormente anexada aos autos e objeto de análise pela DRJ/BEL. Enquanto a manifestação de
inconformidade constante desse processo está timbrada com logo de um escritório de advocacia
(fls. 121 do e-processo), essa nova manifestação não possui o timbrado (fls. 394 do e-processo):
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Independente dessa constatação, o fato de a numeração do processo físico revelar
que foram suprimidas três folhas da manifestação de inconformidade do contribuinte, aliado ao
fato de a própria DRJ/BEL, ainda quando da elaboração do primeiro relatório do caso, ter
afirmado que o contribuinte teria se insurgido quanto ao não reconhecimento do direito
creditório referente ao saldo negativo do ano calendário de 2002, nos leva a crer que de fato
ocorreu um problema na digitalização dos autos, o que em tese acarretaria na nulidade do
acórdão recorrido.
Ocorre que tendo em vista o disposto no artigo 59, §3o do Decreto no 70.235/1972,
nos parece que seria o caso de superar a nulidade para resolver o mérito favoravelmente ao
contribuinte, explicamos.
Mérito
Discute-se nos autos PER/DCOMP (fls. 2/3 do e-processo) por meio do qual o
contribuinte indica créditos de saldo negativo IRPJ no valor de R$ 674.371,11 (ano-calendário
2002) e de saldo negativo CSLL nos valores de R$ 35.324,78 e R$ 206.743,23 (anos-calendário
1995 e 2002, respectivamente).
Por meio de despacho decisório manual (fls. 113/119 do e-processo), a Unidade
de Origem fundamentou o não reconhecimento dos direitos creditórios nos seguintes termos:
1) Em relação ao saldo negativo CSLL ano-calendário 1995: decadência do direito
de pleitear a restituição;
2) Em relação aos saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002: falta de
liquidez e certeza dos créditos.
Vejamos cada um deles em tópico específico, assim como o fez o acórdão
recorrido.
Saldo negativo CSLL ano-calendário 1995
Segundo consta do acórdão da DRJ/BEL (fls. 322 do e-processo), “a decadência
ocorre quando o contribuinte, já tendo apurado na declaração correspondente (DIPJ) o saldo
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

negativo na data de encerramento do período de apuração, deixa de pleitear a sua restituição
ou de utilizá-lo em compensação dentro do prazo de cinco anos estabelecido pelo art.168, I do
CTN”.
E “No caso em tela, o crédito utilizado via PER/DCOMP de fls.2/3 foi
aproveitado em 12/08/2003, inexistindo comprovação de seu pleito em processo administrativo
anteriormente a essa data. Sendo o crédito referente ao ano-calendário 1995 (saldo negativo
CSLL), com apuração em 31/12/1995, o período de cinco anos para utilização do mesmo se
iniciou em 01/01/1996 e se encerrou em 31/12/2000”.
Nada obstante o exposto, a jurisprudência é firme e pacífica no sentido de que nos
tributos objeto de lançamento por homologação, o prazo somente começa a contar após
decorridos cinco anos da ocorrência do fato gerador, pois nesse momento é que se considera
extinto o crédito tributário.
Com isso, na prática, teremos dez anos de prazo para a repetição, cinco dos quais
relativos à homologação tácita e cinco de prazo decadencial propriamente dito.
Vejamos nesse sentido a ementa do acórdão 9900-000.624, proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho:
TESE DOS “CINCO MAIS CINCO”. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62­A DO RICARF.
MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ.
Nos termos do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.No
presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, entendeu, quanto ao prazo para pedido de
restituição de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da LC 118/05
(09.06.2005), que o prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do
indébito, nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação continua
observando a chamada tese dos “cinco mais cinco” (REsp 1002932/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).
De fato, há muito restou consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp no 1002932/SP, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, .a denominada tese
dos “cinco mais cinco”.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

São inúmeros os precedentes deste Conselho decidindo pela tese dos cinco mais
cinco, veja-se mais recentemente o julgamento do acórdão no 1401-006.793, em sessão de
18/10/2023:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DOS “CINCO
MAIS CINCO”. CONFIGURAÇÃO.
Conforme julgado pelo STJ em regime de recursos repetitivos (REsp 1102577/DF) e
pela súmula CARF no 91, aos pedidos de restituição pleiteados administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos (tese dos “cinco mais cinco”), contado
do fato gerador.
A Súmula CARF no 91, cujos efeitos são vinculantes, dispõe expressamente que
“Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador”.
No caso, a PER/DCOMP em questão foi transmitida em 12/08/2003.
Saldos negativos IRPJ e CSLL do ano-calendário 2002
Nesse ponto, embora o acórdão recorrido seja nulo, por não ter analisado os
argumentos do contribuinte, entendo que ele pode ser votado em observância ao disposto no
artigo 59, §3o do Decreto no 70.235/1972, cuja redação estipula que “Quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”.
Com relação ao saldo de 2002, o despacho decisório identificou o seguinte (fls.
115/116 do e-processo):

Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

Leitura do quadro acima nos leva a conclusão que os débitos de IRPJ de Janeiro,
Março e Abril foram compensados com o saldo negativo de IRPJ de 1995, o que, de
acordo com a legislação em vigor o direito já decaído desde de 31.12.2001, não
podendo o contribuinte solicitar tais compensações. O mesmo ocorreu em relação a
CSLL do mês de abril de 2002 que foi compensada com o saldo negativo de CSLL do
mesmo ano-calendário, 1995, que já havia decaído também, consoante normas legais
retro mencionadas.
Com relação aos outros débitos, IRPJ e CSLL dos meses de outubro e novembro,
verifica-se que o contribuinte solicitou compensação no processo administrativo n°
13811.000940/2005-19 que foi indeferido e encontra-se em fase de julgamento junto
a DRJ/São Paulo, desta forma não restou comprovadas a liquidez e certeza do crédito.
Com relação às estimativas de janeiro, março e abril, os argumentos apresentados
no tópico antecedente são perfeitamente aplicáveis ao presente, razão pela qual não merece
prosperar a alegação de decadência suscitada pela fiscalização e mantida pelo acórdão recorrido.
Já as estimativas de outubro e novembro foram quitadas com saldo negativo de
IRPJ de 1997 e 1998 e são discutidos no processo no 13811.000940/2005-19.
Para a DRJ/BEL, como os autos se encontravam aguardando julgamento à época,
o direito creditório pretendido não gozava dos requisitos da liquidez e certeza.
O contribuinte, todavia, ressalta que tal fato não poderia impactar na apuração do
saldo negativo. “Isso porque, a redução dos créditos ora pleiteados em razão da não
homologação das compensações apresentadas [...] acarretaria uma cobrança de duplicidade
por parte da Receita Federal do Brasil [...], pois em razão da não homologação da
compensação a Receita Federal do Brasil (i) exige o pagamento das referidas estimativas no
processo administrativo [...] bem como reduz o crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL ora
pleiteado” (fls. 440 do e-processo).
De fato, o contribuinte tem razão em seus argumentos.
Tanto que este Conselho Administrativo chegou a editar a Súmula CARF no 177,
segundo a qual: “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

homologadas ou pendentes de homologação”. Destaque-se que seus efeitos são vinculantes,
sendo, portanto, de observância obrigatória.
É importante mencionar ainda que a compensação objeto do processo
administrativo no 13811.000940/2005-19 foi transmitida em 27/04/2005, ou seja, posteriormente
à publicação da Lei no 10.833/2003, que passou a estipular que “A declaração de compensação
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.”.
Tal fato é verificado do acórdão no 1301-004.332, proferido pelo CARF no bojo
do processo administrativo no 13811.000940/2005-19, em sessão de 22/01/2020, por esta mesma
Turma Ordinária, em composição distinta, o qual, aliás, atendeu ao pedido do contribuinte para
que fosse reconhecida a tese do prazo prescricional de dez anos, veja-se:

Em duas oportunidades, a conselheira relatora Giovana Pereira de Paiva Leite
revela em seu voto que o pedido de compensação foi transmitido em 27/04/2005:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.908 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.000624/2003-33

[...]

Nesse sentido, as estimativas referentes de outubro e novembro, quitadas com
saldo negativo e discutidas no PAF no 13811.000940/2005-19, devem impreterivelmente ser
consideradas na composição do saldo negativo do período.
Conclusões
Por todo o aduzido, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para que, superada a alegação de decadência do Fisco, seja verificada a liquidez e
certeza dos créditos que deixaram de ser analisados referentes ao ano calendário de 1995.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 553
DF CARF MF
Original